Tribunal: TJPA
Processo: 0076773-70.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0076773-70.2015.8.14.0301

APELANTE: JACIRA DA SILVA SOARES

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO AO JUÍZO
A QUO
PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Tratando-se a cédula de crédito bancário de título executivo extrajudicial, deve a ação de Busca e Apreensão, fundamentada nessa cártula, vir acompanhada do documento original. Precedentes do STJ.

2. Forçoso se reconhecer o equívoco cometido pelo julgador singular ao rejeitar a preliminar de ausência de contrato original válido, dando prosseguimento a ação sem exigir da instituição bancária a apresentação da cédula de crédito original, objeto da presente busca e apreensão. Sentença anulada.

3. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por JACIRA DA SILVA SOARES contra sentença proferida em Ação de Busca e Apreensão movida por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., que julgou procedente a demanda sem determinar a juntada da cédula de crédito bancário original.

Eis o teor do julgado (ID 2617384):

“Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO nas qual as partes estão devidamente identificadas na inicial.

Afirma o requerente ter celebrado com a requerida contrato de financiamento com garantia de alienação, entregando o veículo descrito na inicial.

Em contrapartida a requerida se comprometeu a efetuar o pagamento através das parcelas mensais estabelecidas no contrato. Contudo não honrou a obrigação assumida, deixando de pagar a parcela estipuladas.

Juntou documentos.

A liminar foi deferida e o bem apreendido e depositado consoante Auto de Apreensão acostado aos autos.

Devidamente citada, a requerida não ofereceu contestação, consoante se depreende da certidão retro, emitida pela secretaria do juízo.

[...]

Por tudo que se tem dos autos, estão devidamente preenchidos os requisitos para a concessão da medida e deferimento do pleito da autora.

Destarte, é caso de procedência da ação, devendo ser consolidada a propriedade e a posse plena exclusiva do bem nas mãos do proprietário fiduciário, ora requerente.

Em suma a ação é procedente nos termos do art.1º, §§ 4º, 5º e 6º c/c art.2º e 3º, §5º, todos do Decreto-Lei 911/69. O autor deverá vender o bem e aplicar o produto da venda no pagamento do seu crédito.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, resolvendo com mérito a lide, nos termos do art. 487, I do CPC, para, na forma do art.3º do Decreto-Lei 911/69, consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo, descrito na petição inicial e documentos acostados pelo autor, nas mãos do proprietário fiduciário, observando-se as determinações supra.

Nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, condeno a ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa. [...].”

Insurgindo-se contra o
decisum
, a parte Ré apelou (ID. 866277, fls. 1-15), alegando, preliminarmente, a obrigatoriedade de juntada aos autos da via original do contrato bancário, visto que o documento acostado pelo Banco Autor se trata de cópia simples, indo de encontro à jurisprudência consolidada do STJ que exige a apresentação da cédula original para se ajuizar ação de busca e apreensão.

No mérito, a Apelante aduz que as cláusulas contratuais são passiveis de revisão, pelo que requereu a análise da reconvenção.

Por sua vez, o Recorrido não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID. 866277, fl. 19.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria para inclusão do processo na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

Concedo a gratuidade da justiça à apelante.

A Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado por ser beneficiária da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

Cinge-se a controvérsia acerca da necessidade de apresentação do original do título executivo extrajudicial, no caso cédula de crédito bancário, para instruir a ação de busca e apreensão.

Defende a Apelante que a instituição bancária não teria juntado aos autos a via original do contrato, descumprindo, dessa forma, requisito essencial para o ajuizamento da presente demanda segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

De fato, as razões recursais devem ser acolhidas.

Isso porque, levando em conta o que preceitua o art. 28 da Lei 10.931/2004
[1]
, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, devendo ser apresentada quando da propositura da ação executiva, nos termos dispostos no inciso I do art. 798 do CPC
[2]
.

Ainda que a demanda se trate de ação de busca e apreensão, sabe-se que, após o deferimento da liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, pode o banco credor postular a conversão da ação em feito executivo, tornando, dessa maneira, obrigatória a apresentação do original do título.

Ademais, não se pode olvidar que, por ser considerado título executivo extrajudicial, acaba contendo todas as características inerentes a esse instituto, tais como literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, estando esta última peculiaridade expressamente prevista no art. 29 da Lei 10.931/2004, o qual afirma que a cédula de crédito bancário poderá ser transmissível.

Assim, existindo possibilidade de circulação da cártula, entendo que o título executivo extrajudicial original deve ser apresentado com a inicial da ação de busca e apreensão com o fim de evitar dupla cobrança pelo mesmo débito, não sendo suficiente, portanto, a cópia simples do documento como busca fazer crer o Apelado.

Cabe mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1277394/SC, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, analisou situação similar e se posicionou pela obrigatoriedade da apresentação do original da cédula de crédito bancário para instruir ação de busca e apreensão.

A presente 2ª Turma de Direito Privado também vem julgando nesse mesmo sentido, conforme ementas transcritas a seguir:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROPOSITURA ACOMPANHADA DE CÓPIA DA CÉDULA DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. INTERLOCUTÓRIO QUE DETERMINA A APRESENTAÇÃO DE VIA ORIGINAL. MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACERTO DO DECISUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
A juntada da via original do contrato é requisito obrigatório para o deferimento da busca e apreensão, haja vista a sua possibilidade de circulação,
conforme o entendimento firmado no julgamento do REsp nº 1.291.575/PR, que assim decidiu: "a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza (...)".

2. É fato incontroverso a propositura da ação de busca e apreensão acompanhada de cópia da cédula de crédito bancário, acertada a decisão monocrática combatida que negou seguimento ao recurso para manter inalterada a decisão de piso que determinou a emenda da inicial para juntada da via original.

3. Recurso Conhecido e desprovido à unanimidade.

(2018.04637255-34, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-11-13, Publicado em Não Informado(a))

APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INICIAL DESACOMPANHADA DA VIA ORIGINAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Por outro lado,
observo que o apelado não instruiu a ação de busca e apreensão com a via original da Cédula de Crédito Bancário, embora intimado para tanto
.

2.
Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela necessidade de juntada do original do título executivo, sob pena de indeferimento da petição inicial
.

3.
Assim sendo, é o caso de extinguir o processo sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial
,
nos termos do artigo 284, parágrafo único do antigo Código de Processo Civil, aplicável ao caso por ser vigente à época do ajuizamento da demanda e cuidar dos pressupostos de viabilidade do processo no momento em que foi proposto.

4. Recurso conhecido e provido.

(2018.01323761-53, 187.895, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-13, Publicado em 2018-04-05)

Sob este raciocínio, forçoso se reconhecer o equívoco cometido pelo julgador singular, que sequer analisou a preliminar de ausência de contrato original válido, suscitada pelo Apelante em contestação, dando prosseguimento a ação sem exigir da instituição financeira a apresentação da cédula de crédito bancário original, objeto da presente busca e apreensão.

Outrossim, verifico que a ré/apelante interpôs agravo de instrumento da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, sendo que foi acostada aos autos a decisão do agravo (ID. 866273), dando provimento ao recurso para reformar a decisão que deferiu a liminar, determinando ao banco agravado que junte a via original da cédula de crédito bancário.

Inobservando a decisão do agravo, o magistrado de origem proferiu sentença em seguida, sem sequer analisar a peça de defesa da parte requerida, vez que afirma na sentença que não foi apresentada contestação, o que não procede.

Portanto, faz-se necessária a anulação da sentença atacada com a devolução dos autos à instancia originária a fim de que seja dado continuidade ao feito, conforme o entendimento jurisprudencial supracitado.

Ante o exposto,
conheço do recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida
e devolver os autos à origem para o regular processamento da lide.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

[1]
Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

[2]
Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com:

a) o título executivo extrajudicial;

Belém, 27/03/2024